Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que afronta a confiança depositada nele pelo Estado.
2. Recurso conhecido e desprovido.